Tribunal: TJDFT
Processo: 0708941-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. ART. 373, II, DO CPC. INADIMPLEMENTO DA RÉ. CONFIGURADO. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO INICIALMENTE ACORDADO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de e R$4.700,00 (quatro mil e setecentos reais). Em suas razões, a recorrente sustenta que o recorrido não realizou a obra de forma adequada e por este motivo não efetuou o pagamento em sua integralidade. Ademais, sustenta que o combinado entre as partes era que o autor realizasse o serviço completo, mediante empreitada, sendo ainda pactuado entre as partes que a recorrente pagaria o valor estabelecido, sem custos adicionais. Alega que nos vídeos, anexos, resta clara a falha na prestação dos serviços. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a autora anexou aos autos documentos (ID 62430988 a ID62430992) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas de ID 62431014.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas.
4. Em síntese, narra o autor que em janeiro de 2024 avençou com a parte ré um contrato verbal que consistia na prestação de serviço de reforma da residência da recorrente no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo paga, a título de entrada, a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ajustando-se o pagamento remanescente para o término da obra. Aduz que a recorrente se comprometeu a pagar um ajudante ao autor, porém não cumpriu com a promessa. Por consequência, o autor teve que desembolsar o valor de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) para pagar o ajudante e ao término da obra obteve apenas o pagamento de R$1.000,00 (um mil reais). Diante disso, o autor pleiteou a presente ação em busca da condenação da ré ao pagamento de R$4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), que corresponde ao restante devido de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e ao valor pago ao ajudante.
5. Em primeiro lugar, verifica-se que o recorrente faz alegações que não foram sustentadas perante o Juízo de origem, o que caracteriza inovação recursal. Constitui-se em alegações trazidas apenas no Recurso Inominado, as argumentações quanto ao serviço não ter sido devidamente realizado, que o recorrido agiu com má-fé ao contratar outros profissionais para concluir os trabalhos e que há vídeos e anexos que comprovam a falha na prestação de serviço. Deste modo, é valido lembrar que após a sentença, novas teses não podem ser apreciadas nesta fase, pois constituem inovação recursal, dessarte, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
6. Esclarece-se que nos termos do art. 20 da Lei 9099/95, a revelia se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. Acrescente-se que, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014). Portanto, quando o réu não apresenta contestação, os fatos alegados pela parte autora se tornam incontroversos.
7. Ademais, dispõe o Artigo 373 do CPC que: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese, restou-se demonstrado pelos fatos narrados e pelo boletim de ocorrência (ID 62430961) que houve inadimplemento por parte da recorrente no que se refere a quantia acordada para o pagamento do restante do serviço e do valor pago ao ajudante do autor. Desta maneira, deve a ré pagar ao recorrido a quantia de R$4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) correspondente ao acordado inicialmente pelas partes.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.